Tribunal: STF
Processo: ARE 1480628
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu o recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 31, p. 38): 



“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. FCVS. COMPETÊNCIA. I - Nos contratos regidos pelas normas do SFH em que se discute a cobertura securitária, a CEF somente possui interesse a respaldar seu ingresso na lide se o contrato foi celebrado entre 02.12.1988 e 29.12.2009, se a apólice for pública, com cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (Ramo 66) e mediante comprovação de comprometimento do FCVS. Recurso Especial n.º 1.091.363/SC. II - Hipótese dos autos em que o contrato de financiamento imobiliário foi celebrado sem cobertura pelo FCVS. Intervenção da CEF na lide. Impossibilidade. III - A Lei 13.000/14 em nada altera o quadro fixado pela jurisprudência do E. STJ tendo em vista que continua sendo exigida a comprovação de comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, prova esta ausente nos autos. IV - Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 42).



    No recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 109, I, da Constituição da República. Nas razões recursais, argumenta-se que (eDOC 51, p. 10):



    “o acórdão recorrido afronta diretamente o artigo 109, I, da Constituição Federal, ao impor limitações ao ingresso da Caixa Econômica Federal na lide com base nos critérios fixados nos recursos repetitivos. Inviável qualquer delimitação ao ingresso da Caixa Econômica Federal vinculada à data em que foram celebrados os contratos de mútuo e de seguro habitacional que passaram a ser garantidos pelo FCVS, posto que o dispositivo constitucional prevê apenas e de forma clara que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que houver interesse da empresa pública federal, o que abrange todos os casos de contrato de mútuo celebrados junto ao Sistema Financeiro de Habitação e obrigatoriamente acompanhados da apólice pública de seguro habitacional (ramo 66).”



    Assevera que “não há como se questionar o direito/dever da Caixa Econômica Federal de intervir nos feitos, na qualidade de Administradora do FCVS, sempre - independentemente da data da contratação da apólice pública (ramo 66) -, a fim de que seus interesses (interesses públicos) sejam preservados, conforme previsão constitucional” (eDOC 51, p. 10). 



    Em juízo de retratação, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região concluiu pela manutenção do acórdão recorrido, restando assim ementado: (eDOC 69, p. 5-6)



    “PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. FCVS. COMPETÊNCIA. 



    I - Recurso que retorna a julgamento nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015. 



    II - O E. STF, julgando o Tema 1.011 da repercussão geral (RE nº 827.996, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 26.06.2020), fixou as seguintes teses sobre o tema: 1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e 2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011". 



    III - Hipótese dos autos em que os documentos acostados não demonstram que o contrato de financiamento imobiliário foi celebrado com cobertura do FCVS, não se verificando interesse da CEF, o processo e julgamento do feito devendo ser realizado pela Justiça Estadual, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011. 



    IV – Decisão mantida.”



    O TRF 3 inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 83).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No Recurso Extraordinário n. 827.996-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 1.011, discutiu-se “a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS”.



    Não é o caso, entretanto, de aplicar-se o Tema 1.011 de repercussão geral, pois, na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou “na hipótese dos autos, verifica-se que o extrato do CADMUT (ID. 39855410, fl. 1) informa que a operação foi realizada sem cobertura pelo FCVS, aplicando-se neste caso a orientação do STJ entendendo que nas apólices públicas não garantidas pelo FCVS, a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide.” (eDOC 21, p 7).



    No voto condutor do julgamento do acórdão recorrido, o Desembargador relator ressaltou (eDOC 31, p. 13):



    “em relação à Lei 13.000/14 (conversão da Medida Provisória de n.º 633/13), que deu nova redação à Lei nº 12.409/11, cujo art. 1º-A passou a dispor que “ compete à Caixa Econômica Federal - CEF representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS”, tendo o artigo 2.º da referida Lei ressalvado que “A CAIXA, na qualidade de Administradora do FCVS, deve postular o ingresso nas ações judiciais que vierem a ser propostas ou que já estejam em curso, independentemente da fase em que se encontrem, que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas subcontas”, que referido ato normativo em nada altera o quadro fixado pela jurisprudência do E. STJ, uma vez que para que seja autorizada a intervenção da CEF na lide continua sendo exigida a comprovação de comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, prova esta ausente nestes autos, significando isto que não se configura interesse do FCVS na demanda, de modo à de saída afastar-se aplicação da Lei 13.000/14, pressuposto que o que prevê é sobre a CEF representar interesses do FCVS por sua vez não patenteados nos autos”



    Outrossim, divergir do entendimento firmado pelo juízo a quo, no que tange à legitimidade, ou ilegitimidade da CEF, imporia o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. Dessa forma, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido : 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE NA AÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.203.702, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 3.6.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca da competência da Justiça federal, para análise de responsabilidade securitária de contrato habitacional, demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 3. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (ARE n. 956.649-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2016).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processo Civil. Competência. Justiça estadual. Ausência de interesse de órgão federal. Inexistência de violação constitucional. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 817.359-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA O EXAME DO FEITO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. II Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 775.025-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento Assinado Digitalmente